Tribunal: TJES
Processo: 5006483-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006483-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DALVA DE SOUZA INOCENCIO SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Dalva de Souza Inocencio Silva, deferiu liminarmente a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado, bem como a abstenção de negativação do nome da autora, sob pena de multa diária de R$200,00, nos termos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário e a negativação do nome da parte autora; (ii) determinar se a fixação da multa cominatória diária no valor de R$200,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência se justifica diante da inexistência de documentos que evidenciem, de forma mínima e plausível, a contratação do cartão de crédito consignado pela autora, o que indica a probabilidade do direito alegado.
4. O perigo de dano resta configurado diante dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, cuja proteção é garantida constitucionalmente.

5.
A reversibilidade da medida cautelar afasta eventual prejuízo à parte agravante, que poderá ser ressarcida caso reste comprovada a legalidade do contrato.
6. A multa cominatória diária de R$200,00 mostra-se adequada, proporcional e razoável, tendo em vista seu caráter coercitivo e a necessidade de garantir o cumprimento da decisão judicial, conforme previsão dos arts. 497, 537 e 139, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de documentação mínima que comprove a contratação de cartão de crédito consignado justifica a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário.

2. A incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar configura risco de dano apto a embasar medida liminar.

3. A multa cominatória fixada para assegurar cumprimento de ordem judicial deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabendo ao magistrado, no exercício do poder de efetivação, determinar seu valor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 296, 497, 537 e 139, IV; CDC, art. 84.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006483-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADO
: DALVA DE SOUZA INOCENCIO SILVA

RELATORA:
DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, registrada sob o nº
5015377-54.2024.8.08.0011
, ajuizada por DALVA DE SOUZA INOCENCIO SILVA em face do Agravante, que deferiu liminarmente a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, bem como a abstenção de negativação de seu nome, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento.

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Extrai-se dos autos que a parte agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando que estavam sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado. Requereu, de forma liminar, que cessassem os referidos descontos, bem como a suspensão de eventual negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau, que impôs multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), caso a decisão não fosse cumprida.

Na ocasião, assim fundamentou a MMª. Juíza
a quo
no sentido de que:

[...] DEFIRO a tutela de urgência vindicada. A um, porque em atenção às diretrizes consumeristas, se imporia à demandada, a prova da existência do contrato, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual. A dois, porque caberá à ré, demonstrar a pertinência dos descontos objeto da lide, pois as asseverações exordiais deverão ser devidamente ilididas pela ré, impondo neste estágio, o acatamento do pleito antecipatório. A três, porque a urgência resta evidenciada, pois o benefício recebido pela parte autora, se reveste de caráter alimentar. Nesse sentido, acosto os seguintes precedentes: (...) A quatro, porque o provimento pretendido tem as cores da reversibilidade. A cinco, porque entre conceder ou não conceder, há carga potencialmente lesiva é maior na negativa. Dar-se-me-ia o caso de elencar mais meia dúzia de motivos, contudo por agora bastam estes.

Destarte, com alicerce no art.300 do Código de Processo Civil, pela presença das condicionantes inerentes ao instituto, conforme fundamentado acima, que me convence do perigo de dano, DETERMINO que a ré, se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS (benefício nº 161.687.194-3).

Determino ainda, que a RÉ se abstenha de proceder, eventual negativação, sobre o CPF da Autora, vinculado ao débito discutido nestes autos, ou caso já tenha negativado, que retire imediatamente o nome e CPF da Autora dos bancos de dados dos maus pagadores (Serasa, SPC,) ou outro meio de banco de informações que tragam prejuízo para autora), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais),sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC;

A presente tutela poderá ser revogada a qualquer tempo (art.296 do CPC). (...)”

E o exame dos autos de origem evidencia que a decisão deve ser mantida irretocável, sobretudo se considerada a manifesta recusa na contratação, somada à inexistência de documentos mínimos que comprovem, prima facie, a intenção da consumidora agravada de contratar o empréstimo, o que evidencia a plausibilidade do direito invocado.

Do mesmo modo, é evidente o risco de dano, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, protegida pela Constituição e pela legislação vigente.

Além disso, a medida é plenamente reversível, inexistindo prejuízo à parte agravante, que poderá ser ressarcida caso reste comprovada a regularidade da contratação.

Nesse contexto,
quanto à irresignação acerca do valor da multa diária em R$200,00 (duzentos reais), entendo que a astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada, tendo sido fixada em consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)